Tribunal: TJES
Processo: 5006001-89.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006001-89.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A
RECORRIDO: VINICIUS DE MOURA FREIRIS
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais, na qual relata a parte autora, em síntese, que ao fazer uma consulta do seu nome no SPC teve a surpresa de constatar que havia negativação em seu nome. Estarrecido com a situação, ou seja, sem saber como seu bem mais inestimável o seu nome foi parar no SPC (cujo extrato em anexo), e assim verificou existência de 01 (uma) pendência junto à empresa, ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A no valor de R$ 1.019,94, que venceu em 16/06/2018, tendo como referência o suposto contrato nº 14785178752 (doc. anexo), que por coincidência é o número do CPF do autor.

Ocorre que, a parte requerente insiste em deixar evidente que jamais teve qualquer vínculo jurídico com o Requerido, que jamais estudou na referida faculdade e que sequer assinou contrato com a mesma, razão pela qual desconhece a restrição. Por esta razão, propôs a presente ação requerendo, liminarmente, a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no mérito, condenação da Ré ao pagamento de indenização por dano moral e inversão do ônus da prova.

Em contestação, a requerida alegou em síntese quanto aos fatos:
a)
que a dívida pendente é devida pelo autor, tornando-se exigível;
b)
que não cometeu conduta ilícita, ou realizou cobranças indevidas;
c)
que a negativação do nome da parte autora ocorreu em devido exercício de seu direito de credora.

Em sede de

sentença (ID 3535391)
foi julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos iniciais com espeque no art. 487, I do CPC, para CONDENAR, a requerida, a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.
RATIFICO
a liminar de ID 10138964, como obrigação de fazer. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n° 9099/95. Advirto à parte devedora que eventual depósito judicial deverá ser realizado, obrigatoriamente, em uma das agências do BANESTES (Banco do Estado do Espírito Santo), conforme disposto nas Leis Estaduais nº 4.569/91 e 8.386/06, sob pena de violação ao princípio da cooperação (art. 6º do Código de Processo Civil), bem como caracterização de ato atentatório à dignidade da Justiça (art. 77, inciso IV, c/c §§ 1º e 2º do CPC). Transitada em julgado, após as anotações pertinentes, sem outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se. Em caso de interposição de Recurso Inominado, sendo tempestivo, intime-se a parte adversa para apresentação das contrarrazões, no prazo de 10 dias, na forma do art. 42 da Lei nº 9.099/95. Após, remetam-se os autos à Colenda Turma Recursal. Em caso de intempestividade, proceda-se à Secretaria com a certificação, e após, remetam-se os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3421781),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTE a demanda
.”

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que o recorrido teve a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes indevidamente, decorrente de débito inexistente.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa.

Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se a obrigação de fazer pleiteada em sede de petição inicial, bem como o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais sofridos.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 10.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)